Tribunal: TJPA
Processo: 0000747-75.2014.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000747-75.2014.8.14.0039

APELANTE: MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A

APELADO: LENILMA RODRIGUES SOARES, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR PARA DISCUSSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO EMPREGADO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Embargos de Declaração para alegar que o Julgado infligiu as hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à alegada legitimidade do empregador para ajudar a ação sobre o benefício previdenciário do empregado, tendo em vista as disposições da legislação previdenciária e a transferência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

3. Os embargos declaratórios destinam-se a sanar omissão, obscuridade ou contradição em decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.

4. O acórdão embargado está em conformidade com a jurisdição do STJ (REsp 1.702.491 - RJ), que estabelece a ilegitimidade do empregador para pleitear judicialmente a concessão de benefício previdenciário do empregado.

5. Não há omissão ou contradição no acórdão embargado, pois a fundamentação apresentada abordou suficientemente a ilegitimidade da empresa para a propositura da ação judicial, conforme interpretação restritiva do art. 21-A da Lei nº 8.213/1991.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 21-A; PCC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp nº 1.702.491, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 22.08.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO EMBARGO DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-O
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MINERAÇÃO PARAGOMINAS S/A
contra Acórdão proferido pela Turma que
negou
provimento à
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado pelo recorrente em face do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (INSS)
e de
LENILMA RODRIGUES SOARES.

Em síntese da demanda, a Empresa, ora empregadora, ajuizou a demanda para pleitear direitos previdenciários referente a sua funcionária, a Sra. Lenilma Rodrigues, sob a alegação de que ela trabalhava na função de analista de recursos humanos na qual fora afastada no ano de 2010 sob o diagnóstico de depressão.

Ainda o autor alega que sua funcionária fora encaminhada para à Autarquia e lá foi feita a perícia com o agente competente no qual concedeu o benefício acidentário (B-91). Contudo, o desejo da empregada era de que fosse concedido o auxílio doença (B-31), visto que a patologia detectada é de transtorno dissociativo de depressão, conforme os laudos trazidos na demanda.

Em apreciação do mérito, o Juízo julgou o feito sem resolução do mérito, em razão do entendimento dominante do Superior Tribunal De Justiça (STJ) a respeito da ilegitimidade ativa do empregador para ajuizar ação contra o INSS para discutir questão atrelada à concessão de benefício previdenciário.

Insatisfeita, a empresa interpôs Apelação Cível alegando em suas razões que seria parte legítima para propor a ação tendo como objeto a concessão de benefício previdenciário, nos termos do art. 21-A, §2 da Lei nº 8.213/1991. Assim, os autos deveriam voltar a seguir seu trâmite normal para que fosse apreciado pelo Juízo.

Em Acórdão, a Turma negou provimento ao recurso.

Inconformada, a empresa opôs Embargos de Declaração para alegar omissão sobre a previsão legal para requerer a reclassificação do benefício previdenciário, nos termos do art. 21-A, § 1º e § 2º da Lei 8.213/914 e do art. 337, §§ 7º e 8º do Decreto nº 6.042/075. Por fim, pugna por sua legitimidade ativa e a presença de interesse processual para dirimir assuntos relacionados a indeferimento de procedimento administrativo, bem como a aplicação do princípio da inafastabilidade jurisdicional.

Mesmo intimado, o INSS não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 19782122.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo que os Embargos de Declaração estão previstos no art. 1.022, do Código de Processo Civil (CPC),
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Ressalto que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que realizou o julgamento do litígio, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Sobre a suposta omissão sobre a previsão legal para requerer a reclassificação do benefício previdenciário, nos termos do art. 21-A, § 1º e § 2º da Lei 8.213/914 e do art. 337, §§ 7º e 8º do Decreto nº 6.042/075, bem como a pugnação por sua legitimidade ativa, a presença de interesse processual e a aplicação do princípio da inafastabilidade jurisdicional representam meros inconformismos com o julgado.

Senão vejamos o Acordão atacado:

(...)

O mérito da controvérsia está na possibilidade do empregador propor ação judicial contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para pleitear objeto relacionado à concessão de benefício previdenciário.

Desde já, observo que o recurso interposto pelo empregador não merece ser provido de acordo com a jurisprudência consolidada do Resp 1.702.491 - RJ, bem como pela própria leitura do artigo por interpretação restrita do art. 21-A, §2 da Lei nº 8.213/1991.

(...)

Verifica-se que o artigo no qual é fundamentado a interposição do recurso de apelação é contrária aos direitos pleiteados em suas razões e na própria petição inicial.

A legislação mencionada não confere ao apelante a legitimidade para ajuizar a presente ação nos termos em que foi proposta, visto que não lhe assegura o direito de ingerência na questão previdenciária relativa à definição da espécie de benefício deferido ao segurado, mas lhe permite apenas discutir no âmbito administrativo questão de ordem técnica em vista de seus possíveis efeitos na esfera trabalhista.

Ainda que se alegue que poderia ocorrer a interpretação por equidade, como aquela prevista no art. 5 da Lei 12.376/2010 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui entendimento consolidado de que a interpretação não poderá ser feito mediante a equidade e deverá prevalecer o entendimento da impossibilidade de o empregador propor ação contra o INSS para discutir questão atrelada à concessão de benefício previdenciário.

Diante da leitura expressa do acórdão, destaco que o Superior Tribunal De Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada sobre a impossibilidade de empregador recorrer ao Poder Judiciário para debater direito de seu empregado, por via de consequência, o Julgador resta impossibilidade de apreciar o mérito para dirimir a controvérsia elencada na exordial.

Portanto, não vislumbro hipótese de omissão, erro material ou obscuridade do julgado para sanar o devido pleito pugnado nas razões recursais.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS
para manter o Acórdão proferido pela Turma, com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

Belém, 03/12/2024